Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-06.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA AO ART. 382, § 4o DO CPC. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. CONFIGURAÇÃO. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS E CUSTAS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. RÉUS. CONFIRMAÇÃO.
1. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova.
2. A vedação contida no § 4o do art. 382 do CPC limita-se ao procedimento em si, o que possibilita a interposição de recurso quanto aos capítulos da sentença que tratem de matéria com regramento processual próprio, a exemplo do ônus de sucumbência. Precedentes.
3. A resistência à pretensão autoral na via administrativa torna cabível a condenação dos réus ao pagamento das verbas de sucumbência. Precedentes.
4. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.